Tribunal: TJDFT
Processo: 0710790-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A agravante não exauriu as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, cuja eficácia não é inferior à dos medicamentos pleiteados no presente recurso. Acrescente-se que não está caracterizado o estado de urgência ou emergência.